Tribunal: TJSP
Processo: 2242969-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DECLARATÓRIA - Nulidade de negócio jurídico cumulada com danos materiais e morais. Irresignação da parte ré contra decisão saneadora que inverteu o ônus da prova a seu desfavor aplicando o CDC. Não acolhimento. Relação de consumo caracterizada. O fato de o destinatário do serviço ser pessoa jurídica não afasta a aplicação do CDC. Hipótese em que a pessoa jurídica utiliza os serviços de telefonia

Ementa:
DECLARATÓRIA - Nulidade de negócio jurídico cumulada com danos materiais e morais. Irresignação da parte ré contra decisão saneadora que inverteu o ônus da prova a seu desfavor aplicando o CDC. Não acolhimento. Relação de consumo caracterizada. O fato de o destinatário do serviço ser pessoa jurídica não afasta a aplicação do CDC. Hipótese em que a pessoa jurídica utiliza os serviços de telefonia como consumidora final e não como mero insumo da produção. Não há como impor à autora a produção de prova de fatos e procedimentos ligados à própria atividade da ré, incluindo questões operacionais e de trâmite interno. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242969-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A,
é
agravado
PAVAMINI
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242969-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22442 LF
2
Voto no 22442
Agravo de Instrumento no 2242969-17.2020.8.26.0000
Agravante: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Agravado: PAVAMINI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Comarca: Valinhos (2a Vara)
Magistrado Prolator: LUIZ HENRIQUE LOREY
DECLARATÓRIA
-
Nulidade
de
negócio
jurídico
cumulada com danos materiais e morais. Irresignação da
parte ré contra decisão saneadora que inverteu o ônus da
prova a seu desfavor aplicando o CDC. Não acolhimento.
Relação de consumo caracterizada. O fato de o destinatário
do serviço ser pessoa jurídica não afasta a aplicação do
CDC. Hipótese em que a pessoa jurídica utiliza os serviços
de telefonia como consumidora final e não como mero
insumo da produção. Não há como impor à autora a
produção de prova de fatos e procedimentos ligados à
própria atividade da ré, incluindo questões operacionais e de
trâmite interno. - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
TELEFÔNICA BRASIL S.A., ré em “ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico com invalidação parcial cumulada com danos materiais e morais”, movida
por PAMAVINI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, contra a decisão
saneadora de fls. 1.315/1.318 dos autos de origem (fls. 1.622/1.625 do instrumento),
a qual inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante aplicando o CDC.
A título de antecedentes relata que a parte autora alega o
descumprimento do que fora ofertado por preposto da ré agravante (readequação de
valores pagos anualmente), a repercutir na nulidade ainda que parcial do negócio
jurídico celebrado e bem assim na inexigibilidade de débitos com restituição de
valores e cabimento de indenização.
Em suma alega a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento
de que a parte autora não é a destinatária final dos serviços fornecidos pela
TELEFÔNICA, razão pela qual não há que se falar na aplicação do instituto da
inversão do ônus da prova, reservado para tais situações e em caráter
excepcionalíssimo.
De outro lado, mas em complemento, não há que se falar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242969-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22442 LF
3
inversão do ônus da prova diante da ausência de seus requisitos legais: ausência de
hipossuficiência técnica ou processual da parte adversa e reflexo na imposição
quanto a produção de provas impossíveis.
Pede seja dado provimento ao recurso para revogar a decisão
combatida e anular a inversão do ônus da prova.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 2134/2135).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 2138/2149).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, sendo o caso de
endossar a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, ora acrescidos.
O fato de o destinatário do serviço ser pessoa jurídica não
afasta a aplicação do CDC, uma vez que a agravada utiliza os serviços de telefonia
como consumidora final e não como mero insumo da produção.
Nesse sentido o entendimento desta C. Câmara em
precedente sob a minha relatoria:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Sentença de
parcial procedência. Pleito recursal da concessionária de telefonia.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Relação de
consumo caracterizada. O fato de o destinatário do serviço ser
pessoa jurídica não afasta a aplicação do CDC. Utilização dos
serviços de telefonia como consumidora final, e não como mero
insumo da produção. Teoria do risco, lastreada pela obrigação de
suportar os danos causados como inerentes ao risco de sua
conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo
para a caracterização da responsabilidade civil, quanto ao
exercício das atividades empresariais e a disponibilização de
produtos e/ou serviços aos consumidores. Ônus da prova.
Comprovação de que nem todos os aparelhos contratados foram
disponibilizados. Empresa concessionária de telefonia que deu
causa à quebra contratual. Cumprimento do prazo legal de
permanência mínima. Notificação de rescisão. Inexigibilidade das
três faturas emitidas pela concessionária ré em data posterior à
rescisão. Dano material. Ocorrência. Multa adimplida. Restituição
devida, nos moldes do art. 42, paragrafo único do CDC.
Apontamento indevido. Dano moral. Pessoa jurídica. Honra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242969-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22442 LF
4
objetiva. Ocorrência. Dano in re ipsa. Quantum arbitrado em
R$5.000,00 que deve ser mantido, estando em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários
advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do art. 85, §11
do CPC. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO. (AP
1015034-58.2018.8.26.0554; 15a Câmara de Direito Privado; j.
08.05.2020).
Nessa lente, conforme bem observou o juízo de primeiro
grau, “no caso em tela, evidencia-se a hipossuficiência da parte consumidora que, à
toda luz, não reúne condições adequadas para litigar em igualdade nesta relação
processual, dada sua dificuldade técnica, além, é claro, da defasagem econômica em
relação ao fornecedor”.
Na hipótese dos autos existe o aproveitamento de linhas de
uso pessoal em plano empresarial, daí a hipossuficiência da parte autora em
demonstrar seu direito.
Não só. Conforme relata o juízo a quo é controvertido: “I) a
discriminação pormenorizada dos serviços disponibilizados, efetivamente utilizados
e cobrados, de forma que seja possível observar quantitativamente eventual distorção
na atividade negocial; II) a forma como se deu a portabilidade das linhas telefônicas
de uso pessoal para plano empresarial, com a discriminação de quais valores
residuais estariam inclusos nas faturas emitidas após março de 2017; e III) a
contratação de serviços pela parte autora em loja física da requerida, que tão somente
insiste em sua regularidade”.
Diante deste cenário, não há como a autora litigar em
igualdade considerando sua evidente hipossuficiência técnica, cabendo unicamente
ao fornecedor do serviço em questão discriminar pormenorizadamente os serviços
disponibilizados, efetivamente utilizados e cobrados.
Não há como impor a parte autora a produção de prova de
fatos e procedimentos ligados à própria atividade da ré, incluindo questões
operacionais e de trâmite interno.
Assim, inafastável o comando judicial que impõe à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242969-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22442 LF
5
agravante, como prova documental, a apresentação dos cálculos que demonstrem
todo o serviço disponibilizado, bem como utilizado em cada uma das linhas
telefônicas que integram o plano empresarial questionado, discriminando os valores
residuais relativos ao plano contratual mantido anteriormente, descrevendo a quais
serviços estariam vinculados, bem como qual seria o débito existente.
Por fim, registra-se que a prova documental a rigor a cargo da
ré não será a única a formar o convencimento do juízo, que igualmente determinou a
produção de prova testemunhal e pericial para elucidação dos pontos controvertidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator